Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Kleber Filomeno de Sousa Rosa contra o Acórdão 680/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 680/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Kleber Filomeno de Sousa Rosa foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e ao Sr. Kleber Filomeno de Sousa Rosa.